Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715073-93.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA EIRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NO CELULAR. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, V do CPC, sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o Banco réu não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, recurso recebido somente no efeito devolutivo. 2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC). 3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 4. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos. 5. Deve-se reconhecer a falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha inicial do cliente, e falha da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente e proporcional. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há de ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido, distinta e proporcionalmente, entre as partes. 6. O descumprimento injustificável da obrigação de fazer enseja cominação de multa diária (art. 537 do CPC) a fim de coagir a satisfação. No caso em tela, o valor fixado pelo juízo a quo não se mostrou desproporcional tampouco exorbitante. 7. Nada a prover quanto ao pedido de envio dos autos ao Ministério Público “para tomar ciência dos fatos apurados nos presentes autos e adoção das providências que entender pertinentes”. Extrai-se do boletim de ocorrência 624/2023-0 que a ocorrência policial de furto mediante fraude se encontra sob análise da 5a Delegacia de Polícia e seguirá seu curso normal: envio dos autos de inquérito policial ao juízo respectivo para encaminhamento ao Ministério Público, que, no seu múnus público, formará sua opinião e dará os encaminhamentos pertinentes. 8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 2o, do CPC, alegando ser indevida a inversão do ônus da prova quanto à inexistência de fragilidades no sistema da instituição financeira. Assevera ser desproporcional a incumbência de o banco demonstrar que seus sistemas de segurança são infalíveis; c) artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, porque a decisão colegiada teria imputado à instituição financeira responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros, mesmo reconhecendo ter havido participação involuntária do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tal questão deverá ser submetida à apreciação do juízo natural se for o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 373, § 2o, do CPC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após examinar todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Apesar de a autora ter sido vítima de ação criminosa alheia à instituição financeira, isso não afasta a responsabilidade do requerido, que, incumbido de zelar pela segurança dos seus sistemas e das operações financeiras de seus clientes, falhou com o dever de comunicação e com o dever de obstar operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. E isto caracteriza má prestação de serviços. (ID 70519801); Dessa forma, embora o Banco não possa ser diretamente responsabilizado pela ação dos criminosos, inafastável a falha de comunicação e a desídia no controle de transações que destoavam do padrão. Por isto, deve-se reconhecer o ilícito relativo à falha na prestação de serviços, proveniente da deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, bem evidenciado o nexo de causalidade entre aquela e o prejuízo consumado. Ademais, verificou-se a existência da fraude, incumbindo ao fornecedor, na forma do art. 14, §3o, do CDC, comprovar a inexistência do defeito do serviço, o que não ocorreu no caso. (ID 70519801). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017